Tribunal: STF
Processo: ARE 818684
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica do terço constitucional de férias, para fins de incidência de Imposto de Renda, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.